Tribunal: TJSP
Processo: 1010846-71.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora - Fatos controvertidos em resposta - Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado - Conclusão unilateral - Bens danificados não preservados - Sem notícia de perturbação no sistema elétrico que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora - Fatos controvertidos em resposta - Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado - Conclusão unilateral - Bens danificados não preservados - Sem notícia de perturbação no sistema elétrico que atende a unidade consumidora - Resolução ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 - Nexo de causalidade não demonstrado - Sentença mantida.

Apelação não provida.